Tribunal: TJSP
Processo: 1043287-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Direito de Resposta" – Senador Aécio Neves que ajuizou esta demanda, pretendendo ver assegurado direito de resposta, diante de matéria jornalística divulgada na Revista Veja (edição 2524, do dia 05.04.2017), a qual reputa falsa – Alegação de que, pela matéria, um dos delatores da operação "Lava Jato", Benedicto Junior, teria afirmado que o autor havia recebido propina

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Direito de Resposta" – Senador Aécio Neves que ajuizou esta demanda, pretendendo ver assegurado direito de resposta, diante de matéria jornalística divulgada na Revista Veja (edição 2524, do dia 05.04.2017), a qual reputa falsa – Alegação de que, pela matéria, um dos delatores da operação "Lava Jato", Benedicto Junior, teria afirmado que o autor havia recebido propina da construtora Odebrecht, em conta bancária mantida pela irmã do então Senador, Andrea Neves, na Cidade de Nova York – Divulgação posterior da delação do referido colaborador que, todavia, apontou não ter ele dedicado uma só assertiva nesse sentido – Sentença que, por não vislumbrar a falsidade da matéria, tampouco o ato ilícito imputado à ré, julgou o pedido inicial improcedente – Insurgência do autor – Não acolhimento – Autor que não questiona, ao menos de forma expressa, a veracidade do fato de que foi apontado/investigado criminalmente pelo recebimento de propina da empresa Odebrecht, em contas bancárias mantidas no exterior, limitando-se a indicar que a falsidade da matéria objeto dos autos estaria na circunstância de que não foi o colaborador Benedicto Junior o autor dessa afirmação – Elementos coligidos aos autos que, a despeito de confirmarem que o colaborador em questão não realizou as afirmações veiculadas pela ré, são insuficientes a eivar de falsidade a notícia questionada pelo autor – A ofensa moral e a inverdade da publicação, somente se configurariam caso o fato relativo a recebimento de propina no exterior fosse absolutamente mentiroso, o que não se demonstrou – Se tal apontamento foi feito pelo colaborador Benedicto Junior, ou por outro delator, trata-se de questão secundária, que não tem o condão, por si só, de macular a imagem e a honra do autor, tampouco retirar a relevância e pertinência da matéria jornalística, a qual é de claro interesse público – Provas dos autos apresentadas posteriormente à interposição deste recurso, que confirmam ter sido o autor apontado em outra delação premiada como beneficiado por depósitos milionários realizados pelos executivos da Odebrecht no exterior, até mesmo em conta bancária mantida em Nova York – Falsidade da matéria e ofensa à honra que, de fato, não ocorreram, o que impunha mesmo o julgamento de improcedência do pedido inicial – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.